Tribunal: STF
Processo: RE 86602
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- Testamento. Carência de ação decretada em despacho saneador, na vigência do Código de Processo Civil de 1939.
- O recurso extraordinário foi interposto em momento processual inadequado, uma vez que, quando de sua interposição, o acórdão recorrido não ventilara a matéria federal nela suscitada (súmula 282), e ainda não haviam sido julgados os embargos declaratórios opostos para suprir essa omissão. Petição que não teve o condão de retificar o recurso porque apresentada fora do prazo de quinze dias para a interposição deste.
- Ainda que a preliminar de prequestionamento pudesse ser ultrapassada, não houve negativa de vigência do artigo 294 do anterior C.P.C., nem o dissídio de jurisprudência foi demonstrado como o exigem o artigo 308 do Regimento Interno do STF e a súmula 291.
Recurso extraordinário não conhecido.